Tribunal: TJDFT
Processo: 0730365-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730365-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e torno sem efeito parte do despacho do ID 42861583. Mantenho o feito em pauta presencial para a data já determinada, mas revogo parte do despacho que deferiu o pedido de Sustentação Oral em razão de não atender ao disposto nos arts. 300 e 311 c/c 937, inciso VIII todos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator